Tribunal: STF
Processo: RE 76789
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-03
Data de publicação: 1974-04-03

Ementa:
PROCESSO CRIME CONTRA EX-PREFEITO. INVOCAÇÃO DO DL 201/67. -
COMPETÊNCIA. NÃO CABE APLICAR-SE O DL 201/67 QUANDO O PREFEITO JA
DEIXOU O EXERCÍCIO DO CARGO.
DESVIO DE VERBA ENTREGUE AO MUNICÍPIO, MEDIANTE CONVENIO, PARA
CONSTRUÇÃO DE CENTRO - EDUCACIONAL. "CABE A JUSTIÇA ESTADUAL
PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL CONTRA PREFEITO ACUSADO DE
MALVERSAÇÃO DE FUNDOS DISTRIBUIDOS PELA UNIÃO FEDERAL AO MUNICÍPIO E
JA NA DISPONIBILIDADE DESTE."
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.